Tribunal: STF
Processo: ARE 1498299
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TAF. REMARCAÇÃO. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO DO RE 630733. CANDIDATO COM COVID. PANDEMIA. PRESERVAÇÃO À SAÚDE COLETIVA. DECRETO ESTADUAL DE Nº 34.153 DE 15 DE JANEIRO DE 2022 DETERMINANDO O CONFINAMENTO RÍGIDO DE PESSOAS CONTAMINADAS PELO CORONAVÍRUS. FASE DO EXAME DE TAF NO PERÍODO DE ISOLAMENTO DETERMINADO EM DECRETO ESTADUAL. AUTOR NÃO REALIZOU TESTE DEVIDO A CONTAMINAÇÃO CONFIRMADA EVITANDO DA PROLIFERAÇÃO VIRAL. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ARBITRADOS EM R$1.000,00 (UM MIL REAIS) A TEOR DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95 C/C ART. 85, §8º, DO CPC.



    1. Pretensão de reforma de sentença que julgou procedente a pretensão autoral objetivando obter provimento judicial que determine a remarcação do Teste de Aptidão Física TAF para o concurso de ingresso no Cargo de Soldado de Polícia Militar do Estado do Ceará, edital nº 01/2021, por estar acometido do vírus da Covid-19, na data determinada para a realização do referido teste.



    2. Na data de realização do exame de aptidão física do autor, nos dias 28/01/2022 e 29/01/2022, estava me vigor o DECRETO Nº 34.513, de 15 de janeiro de 2022, que determina que pessoas contaminadas com vírus Sars-cov 2 permaneçam em isolamento social. Friso que, em tal decreto não foi estipulado o prazo do isolamento, apenas atestando que durante o período em vigor do decreto, as pessoas contaminadas deveriam permanecer em isolamento, e assim fez o recorrente, inclusive em respeito a determinação médica.



    3. Assim, diante da conjuntura pandêmica, tendo o Estado do Ceará publicado certame que exigia o comparecimento pessoal para realizações de testes e estando em vigor decreto estadual que determinava confinamento obrigatório aos contaminados pelos vírus, não assiste razão ao ente recorrido. Não poderia, assim, desclassificar o candidato que apenas estava cumprindo o determinado pelo decreto estadual.



    4. Recurso conhecido e improvido, com manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.



    5. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas, em face da isenção prevista no art. 4°, inciso I da Lei Estadual n° 15.834/15. Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios de R$1.000,00 (um mil reais), conforme o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95 e art. 85 §8º do CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente